Tribunal: CARF
Processo: 10120.727613/2015-70
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: DENISE MADALENA GREEN
Órgão colegiado: 3a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS / 3a SEÇÃO / Câmara Superior de Recursos Fiscais
Data de julgamento: 2024-12-10
Data de publicação: 2025-02-12

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10120.727613/2015-70
ACÓRDÃO
9303-016.323 – CSRF/3a TURMA
SESSÃO DE
11 de dezembro de 2024
RECURSO
ESPECIAL DO CONTRIBUINTE
RECORRENTE
CARAMURU ALIMENTOS S/A.
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Período de apuração: 01/04/2011 a 30/06/2011
CONCOMITÂNCIA DE DISCUSSÃO JUDICIAL E ADMINISTRATIVA. RENÚNCIA
AO RECURSO ADMINISTRATIVO. SÚMULA CARF N.o 01.
Nos termos da Sumula CARF n.o 01, importa renúncia às instâncias
administrativas a propositura, pelo sujeito passivo, de ação judicial por
qualquer modalidade processual, antes ou depois do lançamento, com o
mesmo objeto do processo administrativo, sendo cabível apenas a
apreciação de matéria distinta da constante do processo judicial.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer
do Recurso Especial interposto pelo Contribuinte.
Sala de Sessões, em 11 de dezembro de 2024.

Assinado Digitalmente
Denise Madalena Green – Relator

Assinado Digitalmente
Regis Xavier Holanda – Presidente

Fl. 276
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9303-016.323 – CSRF/3a TURMA
PROCESSO 10120.727613/2015-70
2
Participaram da sessão de julgamento os julgadores: Rosaldo Trevisan, Semiramis
de Oliveira Duro, Vinicius Guimaraes, Tatiana Josefovicz Belisario, Dioniso Carvallhedo Barbosa,
Alexandre Freitas Costa, Denise Madalena Green, Regis Xavier Holanda (Presidente).

RELATÓRIO
Trata-se de Recurso Especial interposto pelo sujeito passivo contra o Acórdão no
3401-006.125, de 23/04/2019, proferido pela 1a Turma da 4a Câmara desta Terceira Seção de
Julgamento deste CARF (fls.177/181), que por maioria de votos, negou provimento ao Recurso
Voluntário, para afastar a alegação de nulidade suscitada, bem como manter a multa isolada
prevista no §17 do art. 74 da Lei no 9.430/1996, em decorrência do julgamento do PAF
10120.729209/2012-98 que decidiu por manteve despacho decisório que não homologar créditos
relativos à COFINS, na modalidade não cumulativa, referentes ao 2o trimestre de 2011, nos termos
da ementa abaixo transcrita:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL -
COFINS
Período de apuração: 01/04/2011 a 30/06/2011
MULTA ISOLADA. COMPENSAÇÃO NÃO HOMOLOGADA. PROCEDÊNCIA.
É cabível a aplicação da multa isolada de 50%, calculada sobre o valor do crédito
objeto de compensação não homologada.
ASSUNTO:

PROCESSO
ADMINISTRATIVO
FISCAL
NORMA
TRIBUTÁRIA.
INCONSTITUCIONALIDADE. SUMULA CARF No 2
Não compete ao julgador administrativo analisar questões relativas à
constitucionalidade de norma tributária.
NULIDADE. IMPROCEDÊNCIA.
Não procedem as argüições de nulidade quando não se vislumbra nos autos
quaisquer das hipóteses previstas no art. 59 do PAF.
Assim decidiu o colegiado:
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso, devendo a unidade preparadora da Secretaria da Receita
Federal do Brasil (RFB) alastrar ao presente processo os impactos decorrentes dos
processos referentes às glosas de crédito.
Foram opostos Embargos de Declaração (fls.188/190), na data de 18/12/2020, o
qual suscita omissão, visto que o Colegiado não se manifestou quanto à segunda tese de defesa,
no trata sobre o pedido de sobrestamento da multa até ulterior julgamento definitivo do processo
principal, o qual foi REJEITADO nos termos do Despacho de Admissibilidade de Embargos, na data
de 26/02/2021 (fls.191/194).
Fl. 277
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9303-016.323 – CSRF/3a TURMA
PROCESSO 10120.727613/2015-70
3
Recurso Especial da Contribuinte
Irresignado, na data de 22/09/2021, o sujeito passivo interpôs Recurso Especial
(fls.200/212 e docs.82/85), suscitando divergência jurisprudencial quanto à matéria:
Sobrestamento do processo de exigência da multa isolada até o julgamento final do processo
administrativo referente à compensação não homologada.
Destaca a recorrente:
3.1.7. Resta clara, portanto, a divergência arguida, pois, enquanto no Acórdão
recorrido determina apenas que a RFB alastre a este processo “os impactos
decorrentes do processo referente às glosas de crédito”, o Acórdão paradigma
(Doc. 01) firmou tese inversa, ou seja, de que a multa deve permanecer com
exigibilidade suspensa até julgamento definitivo do processo relacionado à glosa
de compensação, uma vez que o valor da sanção é dependente de decisão
definitiva sobre as compensações. (...)
5.2. Em face dos argumentos apresentados, REQUER a reforma do Acórdão
proferido pela Turma a quo, de sorte que, ao final, seja declarada a suspensão de
exigibilidade da multa e determinado o sobrestamento deste processo até o
julgamento final do processo administrativo no 10120.720057/2014-20.
(destaques não originais).
Para comprovar a divergência indica como paradigma o Acórdão no 1201- 005.102.
Em exame de admissibilidade, o Presidente da 4a Câmara da 3a Seção de
julgamento do CARF, com base no Despacho de Admissibilidade do Recurso Especial de
fls.217/221, negou seguimento ao Recurso Especial interposto pelo sujeito passivo.
Recurso de Agravo
Cientificado, em 13/12/2021, o sujeito passivo apresentou recurso de Agravo (fls.
229/234), requerendo a reforma do Despacho, para que seja admitido o Recurso Especial, o qual
foi rejeitado.
Na data de 28/02/2022, o Presidente do CARF, nos termos do Despacho em Agravo,
acolheu as alegações do sujeito passivo, dando seguimento ao Recurso Especial (fls.235/241).
Consta do Despacho de Agravo:
Passa-se à análise do agravo.
E como as transcrições quase integrais do despacho e do agravo demonstram, há
uma clara divergência entre o recorrente e o Presidente da Câmara acerca do
objeto do recurso especial apresentado neste processo. Deveras, enquanto o
Presidente acolheu a consideração de que ele versa sobre sobrestamento do
processo apenso, o agravante defende que ele pretendeu a declaração de
suspensão de exigibilidade afirmada no paradigma.
Imprescindível, pois, retornar ao especial. Aí consta:
Fl. 278
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9303-016.323 – CSRF/3a TURMA
PROCESSO 10120.727613/2015-70
4
(...)
1.3. Como se percebe, de acordo com o Acórdão recorrido, mesmo
havendo disposição expressa em lei, não se determinou o sobrestamento
deste processo até que ocorra o trânsito em julgado nos autos principais de
no 10120.720057/2014-20.
3.1.4. Esse entendimento, no entanto, dissente daquele dado pela 1a Turma
Ordinária da 2a Câmara da 1a Seção de Julgamento, consoante se
depreende do Acórdão No 1201-005.102, ora colacionado como paradigma
(DOC. 01).
3.1.5. Pois bem, de acordo com o mencionado decisório, aquela outra
Turma reconheceu expressamente que a multa deve ficar com exigibilidade
suspensa enquanto não julgado definitivamente o litígio que envolve a
homologação da compensação, dado que o valor da reprimenda é
dependente de decisão definitiva no processo principal. Eis, pois, a ementa
do precitado Acórdão no 1201- 005.102:
(...)
3.1.7. Resta clara, portanto, a divergência arguida, pois, enquanto no
Acórdão recorrido determina apenas que a RFB alastre a este processo “os
impactos decorrentes do processo referente às glosas de crédito”, o
Acórdão paradigma (Doc. 01) firmou tese inversa, ou seja, de que a multa
deve permanecer com exigibilidade suspensa até julgamento definitivo do
processo relacionado à glosa de compensação, uma vez que o valor da
sanção é dependente de decisão definitiva sobre as compensações.
3.1.8. Diante disso, uma vez demonstrada a existência de dissídio
jurisprudencial, cabível, portanto, o presente recurso.
Parece, pois, que a intenção do recorrente era mesmo a declaração de que a
exigibilidade da multa estaria suspensa, como efetivamente afirmado no
paradigma, e não que ele quisesse o sobrestamento do processo apenso, até
porque isso tampouco fora admitido no paradigma.
Cediço que a análise de admissibilidade não é o lugar para expender
considerações acerca do acerto ou desacerto das decisões, nem mesmo quanto à
utilidade advinda do reconhecimento da suspensão de exigibilidade já legalmente
prevista, apenas cabe acolher o agravo, visto que, claramente, no paradigma se
determinou aquela suspensão, ao passo que neste processo, não.
Constata-se, assim, a presença dos pressupostos de conhecimento do agravo e a
necessidade de reforma do despacho questionado. Por tais razões, propõe-se que
o agravo seja ACOLHIDO para DAR seguimento ao recurso especial relativamente
à matéria "suspensão de exigibilidade da multa isolada".
Contrarrazões da PGFN
Fl. 279
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9303-016.323 – CSRF/3a TURMA
PROCESSO 10120.727613/2015-70
5
Devidamente cientificada do Despacho de Admissibilidade, do Recurso Especial e do
Despacho em Agravo que admitiu o recurso proposto pelo sujeito passivo, a Procuradoria da
Fazenda Nacional, apresentou suas contrarrazões de fls.242/249, manifestando, em sede de
preliminar, pelo não conhecimento do recurso, com fulcro no art. 67, § 3o do RICARF. Consta de
suas razões o seguinte:
Em relação ao acórdão paradigma apresentado, o recorrente não obteve êxito em
demonstrar a semelhança das bases fáticas dos acórdãos confrontados. Limitou-
se a registrar uma suposta dissonância de teses jurídicas, conforme bem
elucidado no Despacho de Inadmissibilidade recursal.
Ou seja, como muito bem esclarecido no referido despacho proferido pelo Ilustre
Presidente da Quarta Câmara “ambas as decisões tiveram a mesma ratido
decidendi, qual seja, a vinculação dos processos referentes ao lançamento da
multa isolada e compreensão não homologada, de modo que em ambos os
processos o valor da exação é dependente da decisão definitiva do processo de
compensação.”
No mérito, pugna para que seja negado provimento ao recurso especial, com a
consequente manutenção do entendimento previsto no v. acórdão recorrido.
Às fls.253/268, o sujeito passivo junta aos autos Ação Anulatória Fiscal com Pedido
de Tutela Antecipada (Processo no 1000932-15.2024.4.01.3508), ajuizada pela CARAMURU
ALIMENTOS S/A, ora recorrente, vinculada ao presente processo e outros da mesma natureza,
com pedido de tutela de urgência consistente na obtenção de provimento jurisdicional provisório
de suspensão imediata da exigibilidade de créditos, derivados de multa calcada em dispositivo
(art. 74, §17, da Lei no 9.430/1996) declarado inconstitucional pelo STF no julgamento do Tema
736, à vista do risco de inscrição em dívida ativa.
Às fls.268 e seguintes, o sujeito passivo junta decisão proferida pela Vara Federal
Cível e Criminal da SSJ de Itumbiara/GO, da Subseção Judiciária de Itumbiara/GO, a qual defere o
pedido de tutela de urgência para determinar a suspensão da exigibilidade dos créditos oriundos
de vários processos, inclusive este posto em julgamento.
O processo, então, foi sorteado para esta Conselheira para dar prosseguimento à
análise do Recurso Especial interposto.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro Denise Madalena Green, Relator
I – Do conhecimento do Recurso Especial da Contribuinte:
Fl. 280
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9303-016.323 – CSRF/3a TURMA
PROCESSO 10120.727613/2015-70
6
O Recurso Especial de divergência interposto pela contribuinte é tempestivo,
conforme atestado pelo Despacho de Admissibilidade de Recurso Especial. Contudo, não deve ser
conhecido, em face da concomitância, por aplicação da Súmula CARF no 1, é o que passa a
demonstrar.
Trata o processo de Auto de Infração, lavrado para a cobrança de multa isolada de
que trata o art. 74, §17, da Lei n° 9.430, de 1996, incluído pela Lei n° 12.249, de 2010, em função
da compensação considerada indevida discutida no processo administrativo no
10120.720057/2014-20, relativa a Declaração de Compensação no 29942.66489.210812.1.7.09-
4947 não homologada pelo Despacho Decisório no 441/2015 – DRF/GOI.
A contribuinte informa, em petição datada em 21/06/2024, que ajuizou Ação
Anulatória Fiscal com Pedido de Tutela Antecipada (Processo no 1000932-15.2024.4.01.3508),
proposta contra a União/Fazenda Nacional, com a finalidade de que seja declarada a nulidade do
Auto de Infração, amparada pela decisão preferida pelo Supremo Tribunal Federal, nos autos do
Recurso Extraordinário no 796.939/RS, com repercussão geral reconhecida (Tema 736), que
declarou inconstitucional o §17 do artigo 74 da Lei no 9.430/1996.
Além da petição inicial, a contribuinte junta aos autos decisão proferida pela Vara
Federal Cível e Criminal da SSJ de Itumbiara/GO, da Subseção Judiciária de Itumbiara/GO,
concedendo a tutela antecipada para determinar a suspensão da exigibilidade do crédito objeto
dos autos e de outros processos (fls.253/274). Para conhecimento, oportuna a transcrição do
trecho da decisão citada, verbis:
Subseção Judiciária de Itumbiara/GO
Vara Federal Cível e Criminal da SSJ de Itumbiara/GO
PROCESSO: 1000932-15.2024.4.01.3508 CLASSE: PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL
(7)
AUTOR: CARAMURU ALIMENTOS S/A.
Advogado do(a) AUTOR: ANTONIO FERNANDO DOS SANTOS BARROS - GO25858
REU: UNIAO FEDERAL (FAZENDA NACIONAL)
DECISÃO
Trata-se de ação anulatória fiscal, ajuizada pela CARAMURU ALIMENTOS S/A em
face da UNIÃO, com pedido de tutela de urgência consistente na obtenção de
provimento jurisdicional provisório de suspensão imediata da exigibilidade de
créditos, derivados de multa calcada em dispositivo (art. 74, §17, da Lei no
9.430/1996) declarado inconstitucional pelo STF no julgamento do Tema 736, à
vista do risco de inscrição em dívida ativa.
Brevemente relatado, decido.
(...)
Fl. 281
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9303-016.323 – CSRF/3a TURMA
PROCESSO 10120.727613/2015-70
7
Ante o exposto, AFASTO a prevenção, RECEBO a emenda à inicial e DEFIRO o
pedido de tutela de urgência para determinar a suspensão da exigibilidade dos
créditos oriundos dos processos no 10120.727509/2015-85, 10120.727514/2015-
98, 10120.727518/2015-76, 10120.727481/2015-86, 10120.727503/2015-16,
10120.727528/2015-10,
10120.727530/2015-81,
10120.727531/2015-25,
10120.727553/2015-95,
10120.727554/2015-30,
10120.727577/2015-44,
10120.727579/2015-33,
10120.727582/2015-57,
10120.727584/2015-46,
10120.727587/2015-80,
10120.727600/2015-09,
10120.727601/2015-45,
10120.727603/2015-34,
10120.727618/2015-01,
10120.727630/2015-15,
10120.727613/2015-70,
10120.727672/2015-48,
10120.727671/2015-01,
10120.727662/2015-11,
10120.727558/2015-18,
10120.727617/2015-58,
10120.727614/2015-14,
10120.727610/2015-36,
10120.727611/2015-81,
10120.727607/2015-12 e 10120.727636/2015-84, nos termos do artigo 151,
inciso V, do Código Tributário Nacional.
Cite-se e intime-se a ré para ciência de todos os atos e termos da presente ação e
ainda para, querendo, apresentar contestação no prazo legal, nos moldes do
artigo 335 do CPC, oportunidade na qual deverá dar cumprimento a esta decisão
no prazo de 05 (cinco) dias.
Apresentada a contestação, intime-se a parte autora para, no prazo de 15 (quinze)
dias, impugná-la, oportunidade em que também deverá especificar as provas que
pretende produzir, justificando qual questão de fato trazida na inicial será
dirimida por cada prova especificada, advertindo-a de que requerimento genérico
ou sua ausência implicarão na preclusão do direito de produzir novas provas
nestes autos, ou informar se pretende o julgamento do feito na fase em que se
encontra. Em caso de produção de prova documental, esta deverá ser acostada
aos autos, no mesmo prazo.
Após, intime-se a parte requerida para especificar provas, nos mesmos termos.
Intimem-se. Cumpra-se.
Verifica-se, que a medida proposta pela recorrente junto ao Poder Judiciário guarda
estreita conexão com o lançamento efetuado no presente processo administrativo, pelas razões
de fato e de direito pronunciadas no Auto de Infração, restando configurada a concomitância de
matérias entre o Processo Administrativo Fiscal sob análise e o processo judicial, o que implica no
não conhecimento do Recurso Especial.
Essa presunção é uma decorrência indireta da aplicação do princípio da unicidade
ou inafastabilidade de jurisdição, insculpido no inciso XXXV do art. 5o da Constituição Federal de
1988 (CF/88), que veicula a seguinte mensagem normativa: “a lei não excluirá da apreciação do
Poder Judiciário lesão ou ameaça a direito”.
Outra implicação decorrente da incidência do referido princípio consiste no
monopólio do exercício da jurisdição pelo Poder Judiciário, o que significa que os órgãos de
julgamento vinculados aos outros Poderes também podem exercer atividade julgadora ou
Fl. 282
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9303-016.323 – CSRF/3a TURMA
PROCESSO 10120.727613/2015-70
8
judicante, dirimindo conflitos no âmbito da sua atuação, como ocorre com os órgãos julgadores do
contencioso tributário, mas o pronunciamento definitivo e final acerca do conflito cabe
exclusivamente aos órgãos do Poder Judiciário.
No caso presente, tendo em conta que a matéria litigiosa foi submetida à análise do
Poder Judiciário, careceria de sentido e de efeito jurídico concreto e efetivo a manifestação deste
Colegiado acerca do assunto, haja vista que, se corroborar o entendimento judicial, seria inócua,
noutro giro, se decidir em sentido diverso, estaria contrariando ou descumprindo a decisão
judicial, o que seria ilegal.
Além disso, em consonância com o referido princípio, há na legislação
infraconstitucional preceitos legas determinando a proeminência do julgamento proferido no
âmbito do Poder Judiciário. Refiro-me ao parágrafo único do art. 38 da Lei no 6.830/80 e do § 2o,
art. 1o do Decreto­Lei no 1.737, de 1979. De acordo com o referido comando normativo, “a
propositura pelo contribuinte, contra a Fazenda Nacional, de ação judicial, por qualquer
modalidade processual, antes ou após à autuação, com o mesmo objeto, implica renúncia às
instâncias administrativas, ou desistência de eventual recurso interposto”.
No mesmo sentido, consolidou-se a jurisprudência deste E. Conselho, conforme
entendimento consignado no enunciado da Súmula Carf no 1, divulgada por intermédio da
Portaria Carf no 106, de dezembro de 2009, o cujo enunciado segue transcrito:
Importa renúncia às instâncias administrativas a propositura pelo sujeito passivo
de ação judicial por qualquer modalidade processual, antes ou depois do
lançamento de ofício, com o mesmo objeto do processo administrativo, sendo
cabível apenas a apreciação, pelo órgão de julgamento administrativo, de matéria
distinta da constante do processo judicial.
Posta assim a questão, entendo que este Colegiado não pode apreciar matéria já
submetida ao Poder Judiciário.
Por outro lado, havendo o trânsito em julgado da demanda judicial de forma
favorável ao sujeito passivo, extinguindo a obrigação tributária, a declaração de concomitância
não traz qualquer prejuízo às partes, pois caberá à Administração Tributária cumprir a decisão
judicial definitiva de mérito.
II – Do dispositivo:
Diante do exposto, voto por não conhecer do Recurso Especial proposto pela
contribuinte, em razão da concomitância com a via judicial, por aplicação da Súmula CARF no 1.

Assinado Digitalmente
Denise Madalena Green

Fl. 283
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9303-016.323 – CSRF/3a TURMA
PROCESSO 10120.727613/2015-70
9

Fl. 284
DF CARF MF
Original